Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-57.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020315-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REAL AGRI FERTI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 41.793.389/0001-57 (APELANTE), FLAVIO MIRANDA MOLINARI - CPF: 389.048.388-78 (ADVOGADO), DANILO COLLAVINI COELHO - CPF: 313.473.538-52 (ADVOGADO), FILIPE GONCALVES BORGES - CPF: 254.328.998-41 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENADORIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO DO ICMS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA FRUIÇÃO. §3º DO ART. 573 DO RICMS/MT. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação
interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado com o objetivo de assegurar o direito à fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, com efeitos retroativos a 01/01/2022, conforme deferido no Processo Administrativo nº 51013778/2022.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade da fixação do termo inicial da fruição do benefício em 01/01/2023, nos termos do §3º do art. 573 do RICMS/MT, segundo o qual a aplicação do regime tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da opção.

III.
Razões de decidir

3.

O ato administrativo limitou-se a aplicar norma expressa do RICMS/MT, não havendo margem para interpretação extensiva ou flexibilização do comando legal, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou arbitrariedade.

4.
Tratando-se de ato vinculado à literalidade do §3º do art. 573 do RICMS/MT, a motivação se encontra suprida pela própria existência da norma legal, sendo desnecessária fundamentação adicional quanto ao termo inicial do benefício fiscal.

5.
Inexistindo nos autos demonstração de que a Apelante tenha sido tratada de forma diversa em relação a outros contribuintes que se encontravam na mesma situação jurídica, não se configura violação ao princípio da isonomia nem tampouco à livre concorrência.

6. A invocação de princípios constitucionais, quando desacompanhada de comprovação fática de sua violação, não é suficiente para invalidar ato administrativo praticado com observância estrita do ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação do termo inicial para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, nos termos do §3º do art. 573 do RICMS/MT, deve observar o primeiro dia do exercício seguinte à formalização da opção. 2. A invocação genérica de princípios constitucionais, desacompanhada de prova de violação concreta, não autoriza a concessão da segurança.”

Dispositivos relevantes citados:

RICMS/MT, art. 573, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Real
Agri

Ferti
Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1020315-57.2022.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
,
denegou a ordem mandamental pleiteada, por meio da qual se buscava o reconhecimento do direito à fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2022, conforme deferido no Processo Administrativo nº 51013778/2022.

Irresignada, a Apelante sustenta que a limitação temporal imposta no ato administrativo que deferiu o benefício fiscal é indevida e destituída de respaldo normativo, uma vez que não encontra amparo na Portaria SEFAZ/MT nº 79/2000, tampouco em qualquer outro diploma legal que discipline a matéria. Assevera que a própria decisão administrativa que reconheceu o direito ao diferimento não apresentou fundamentação jurídica quanto à fixação da data de 01/01/2023 como marco inicial da fruição, sendo certo que, à época, sequer houve menção expressa ao art. 573, §3º, do RICMS/MT — dispositivo que veio a ser invocado posteriormente pela Administração para justificar a restrição.

Afirma, nesse cenário, que a conduta adotada pela autoridade impetrada viola o princípio da legalidade, por se tratar de ato administrativo de natureza vinculada, insuscetível de valoração discricionária quanto à conveniência ou oportunidade de sua aplicação. Alega, ademais, que a imposição da limitação temporal ofende os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da concorrência, ao ensejar tratamento desigual entre contribuintes em idêntica situação fático-jurídica. Sustenta, ainda, que o apego excessivo a formalismos, em detrimento do efetivo cumprimento dos requisitos legais, revela incompatibilidade com os princípios da verdade material e do formalismo moderado, que devem reger os processos administrativos fiscais.

Diante de tais fundamentos, requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo à fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, com efeitos retroativos a 01/01/2022 (Id. 246403785).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sem arguir preliminares (Id. 246403790).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo (Id. 258169165).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso,
porquanto estão preenchidos os pressupostos
de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Real
Agri

Ferti
Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1020315-57.2022.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem mandamental pleiteada, por meio da qual se buscava o reconhecimento do direito à fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2022, conforme deferido no Processo Administrativo nº 51013778/2022.

A Apelante impetrou o mandado de segurança com o propósito de assegurar o exercício pleno do benefício fiscal desde a data de 01/01/2022, sustentando que a limitação temporal imposta pela autoridade fazendária — ao fixar o termo inicial em 01/01/2023 — carece de amparo legal e afronta os princípios constitucionais da legalidade, da motivação, da isonomia, da livre iniciativa e da concorrência.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que referida limitação temporal encontra respaldo no §3º do art. 573 do RICMS/MT, o qual estabelece que o início da aplicação do regime de diferimento deve ocorrer no primeiro dia do
ano-calendário seguinte
à formalização da opção
, reconhecendo, assim, a legalidade do ato administrativo impugnado. Contra esse entendimento, insurge-se a Apelante, nos termos já expostos.

Pois bem.

A questão posta nos autos cinge-se à legalidade da fixação do termo inicial para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS em 01/01/2023, ainda que a opção tenha sido formalizada administrativamente em 02/03/2022.

Ocorre que a questão é regulada de forma objetiva e clara pelo §3º do art. 573 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), o qual dispõe, expressamente:

“Art.
573 O contribuinte que optar pela utilização do diferimento, decorrente de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII deste regulamento, deverá formalizar sua opção junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante apresentação de declaração unilateral de vontade à Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário.

[...]

§ 3° O termo de início da aplicação do regime, nos termos deste artigo, será o 1° (primeiro) dia do exercício seguinte ao da realização da respectiva opção.”

Trata-se, portanto, de
regra vinculante
, que
não admite interpretação ampliativa ou aplicação retroativa
, devendo ser observada tal como posta. A autoridade fazendária, ao limitar o início da fruição do benefício à data de 01/01/2023,
atuou em conformidade com a legislação vigente
, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da segurança.

No que se refere às alegações de ofensa aos princípios da legalidade, motivação, isonomia, livre iniciativa e concorrência, cumpre esclarecer que
não se vislumbra, nos autos, qualquer violação concreta
a tais preceitos constitucionais.

A motivação do ato administrativo está devidamente consubstanciada na aplicação automática do dispositivo regulamentar pertinente, sendo desnecessária fundamentação individualizada quando o ato se limita à estrita observância de norma expressa do ordenamento jurídico. Nesse contexto, tratando-se de conduta administrativa que segue fielmente o comando normativo vigente, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, justamente porque o agir estatal pautou-se no exato cumprimento da legislação aplicável.

Trata-se, ademais, de norma de aplicação geral, cuja observância é exigida de forma uniforme a todos os contribuintes. Não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a existência de outro contribuinte que, tendo formalizado a opção em data idêntica ou posterior à da Apelante, tenha obtido o reconhecimento do direito à fruição retroativa do benefício. Em outras palavras, a Apelante não demonstrou ter sido submetida a tratamento desigual em relação a contribuintes em idêntica situação fático-jurídica, o que constitui requisito indispensável à configuração de violação ao princípio da isonomia.

A mera invocação abstrata de princípios constitucionais, dissociada de qualquer demonstração objetiva de ofensa concreta, não se revela suficiente para desconstituir a legalidade de ato administrativo praticado em estrita consonância com a norma regulamentar aplicável à espécie.

Destarte, tratando-se de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, a pretensão da Apelante
não encontra respaldo suficiente
, razão pela qual a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025